Tribunal: TJBA
Processo: 0500394-23.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500394-23.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSE DOMINGOS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ, e no cancelamento da Súmula nº 421/STJ.

O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação da legislação estadual (LC nº 26/2006) e à possibilidade de “distinguishing” do precedente vinculante.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF ao caso concreto, em razão da legislação estadual e do vínculo institucional entre a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o município condenado.

III.
Razões de decidir

Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, mas não devem ser acolhidos.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.002 do STF, ressaltando sua eficácia vinculante e superação da Súmula nº 421/STJ.

A tese firmada pelo STF no RE 1.140.005/RJ afasta a distinção entre entes públicos, sendo devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente federado, inclusive aquele ao qual se vincula.

A legislação estadual invocada (LC nº 26/2006) não tem o condão de afastar a aplicação do precedente vinculante, sendo inaplicável ao caso o distinguishing invocado pelo embargante.

O julgado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos manejados com o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julg
amento:
“1. A tese fixada no Tema 1.002 do STF aplica-se às demandas propostas pela Defensoria Pública Estadual contra entes públicos diversos, inclusive municípios. 2. A ausência de confusão patrimonial entre o ente estadual e os municípios afasta a possibilidade de invocação de distinguishing fundado em legislação local.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 927, III; CF/1988, art. 134; LC nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421 (cancelada).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500394-23.2019.8.05.0113
, em que figuram como embargante Município de Itabuna de e outros e como embargado JOSE DOMINGOS GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça